Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0711231-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JACKELINE NUNES DE PAULA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando os autos, verifico que o laudo médico oficial apresentado para respaldar o pedido de adiantamento preferencial do precatório atesta que a credora “é incapaz de gerir a própria vida e necessita de ajuda de terceiros para atividades básicas da vida” (ID 17791231 – p. 1/2). No despacho de ID 21699420 foi determinado que a credora e o seu genitor, o qual, inclusive, assina a procuração outorgada para o advogado cadastrado nos autos, juntasse aos autos certidão de curatela ou cópia da sentença que o nomeou como curador. No entanto, na petição de ID 21948124, a credora, por intermédio do referido causídico, afirma que “não é interditada, mas tão somente demanda cuidados diários e ininterruptos de sua genitora, haja vista ser portadora de deficiência”. É o relatório. Decido. Do exame dos relatórios médicos apresentados pela credora é possível verificar que a doença que a acomete (encefalopatia crônica) representa impedimento de longo prazo de natureza mental, intelectual e sensorial capaz de obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, atendendo, a princípio, ao conceito de pessoa com deficiência previsto no art. 2o da Lei no 13.146/15. Tal diploma legal, ao implementar verdadeira remodelagem no tratamento da capacidade civil no ordenamento brasileiro, assentando o caráter excepcionalíssimo da interdição, preconiza que “quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei”, facultando-se, contudo, a adoção do processo de tomada de decisão apoiada (art. 85, §§ 1o e 2o). Com efeito, não há imediatismo lógico entre a condição de pessoa com deficiência e a incapacidade civil. Pelo contrário, a regra é o exercício pleno da capacidade civil em tal condição. Apenas em casos excepcionais, como agora exige a Lei no 13.146/15, será necessária a adoção das medidas legais previstas para validar os atos jurídicos realizados por tais pessoas. No caso vertente, apesar da alegação apresentada na petição de ID 21948124 sobre a desnecessidade da interdição, verifico que os laudos médicos apresentados revelam que a credora “é incapaz de gerir a própria vida”. Diante disso, ante a fundada dúvida sobre a capacidade civil da destinatária do crédito executado, o que torna incerta até mesmo a regularidade da sua representação processual neste feito, parece-me inevitável o cumprimento da formalidade exigida no despacho de ID 21699420, ainda que com retificação para atender ao disposto na Lei no 13.146/15. Isto posto, com fundamento no art. 76 do CPC, SUSPENDO a tramitação deste precatório pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias para possibilitar a regularização da representação processual da credora JACKELINE NUNES DE PAULA. Intime-se a referida credora, por publicação em nome do advogado cadastrado no feito, para, no prazo acima assinalado, juntar o termo de curatela ou de processo de tomada de decisão apoiada, com a regularização da sua representação processual. Decorrido o prazo, ainda que sem manifestação da parte interessada, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto